Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-73.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NA MEDIÇÃO. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se incide ou não o Código de Defesa do Consumidor; (ii) se houve irregularidade na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção do medidor de energia elétrica; (iii) se o débito relacionado à revisão do consumo seria inexigível; e (iv) se a conduta da concessionária de energia ensejou dano moral ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é regida pelo Código Civil, pois a pessoa jurídica se utilizava da energia elétrica como insumo de sua atividade empresarial.
4. A Resolução n. 1.000/21 da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, nos arts. 589 a 595, estabelece as regras a respeito da fiscalização e combate ao uso irregular da energia elétrica, bem como o procedimento para a recuperação da receita relativa ao consumo não faturado.
5. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), produzido segundo as diretrizes estabelecidas pela Aneel, possui presunção relativa de legitimidade e de veracidade, de modo que se reputa válido o procedimento adotado pela concessionária pública.
6. A memória de cálculo apresentada pela concessionária de energia elétrica, em que apurado o montante a receber em razão do consumo não faturado no período perpetuação da fraude, está devidamente amparada no inciso III do art. 595 da Resolução n. 1.000/21 da Aneel.
7. Demonstrada a licitude da conduta fiscalizadora da concessionária, não há falar em declaração da inexigibilidade do débito, tampouco em condenação à compensação por danos morais (arts. 186 e 927 do CC).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e desprovida.